Tribunal: TJDFT
Processo: 0739330-79.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para a modalidade culposa. Dolo. Insignificância. REgime prisional. Custas e pena de multa. Apelação não provida.
I – Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de receptação a 2 anos, 1 mês e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 21 dias-multa, à razão do mínimo legal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas do dolo de receptar; (ii) se a conduta do réu é atípica, em razão do princípio da insignificância (iii) se possível afastar a condenação em custas e pena de multa.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para essa o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto.
4. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto - aquisição do aparelho celular em feira conhecida pelo comércio de bens de origem ilícita, por valor irrisório e sem que exigida nota fiscal.
5. Para incidir o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído. É preciso considerar a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, conforme se depreende dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do c. STF (HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).
6. Notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta do réu, que é contumaz na prática de crimes – registra sete condenações definitivas – e adquiriu aparelho celular sabendo de sua origem ilícita – crime que fomenta outros delitos, como furtos e roubos, alimentando verdadeira indústria do crime.
7. Se o réu tem sete condenações definitivas, duas delas consideradas para fins de reincidência, e cumpria pena em meio aberto quando cometeu o crime, deve ser mantido o regime prisional fechado fixado (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
8. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica da acusada. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.
9. A hipossuficiência econômica não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário-mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
IV - Dispositivo
10. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: 180, caput, do CP, súmula 26 do TJDFT e art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
Jurisprudências relevantes citadas: Acórdão 1278724, 00032893320188070003, Relator: Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, PJe 7/9/2020; HC 133252, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016.